Tribunal: STF
Processo: HC 56315
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR O PEDIDO.
DEPOSITO NECESSARIO, DECORRENTE DA LEI ESPECIFICA. DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO, A ENSEJAR A PRISÃO CIVIL (PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 904 DO
C.P.C.) HABEAS CORPUS INDEFERIDO.